Tribunal: TJSP
Processo: 1035478-97.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de vícios na fundamentação constante em Acórdão – Vícios constatados em parte – Produção probatória que pôde demonstrar a existência das transações comerciais em nível adequado – Ausência de contestação específica – Honorários advocatícios, todavia, fixados em patamar acima do legal – Readequação em observância aos limites inscritos no art. 85, §§ 3o, 4o e

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de vícios na fundamentação constante em Acórdão – Vícios constatados em parte – Produção probatória que pôde demonstrar a existência das transações comerciais em nível adequado – Ausência de contestação específica – Honorários advocatícios, todavia, fixados em patamar acima do legal – Readequação em observância aos limites inscritos no art. 85, §§ 3o, 4o e 11, do NCPC – Afastada a fixação por equidade – Embargos parcialmente acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000988161
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1035478-97.2017.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante
ESTADO
DE
SÃO
PAULO,
é
embargado
BIOCAPITAL
PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
EMBARGOS
ACOLHIDOS
PARCIALMENTE,
COM
EFEITOS
MODIFICATIVOS.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1035478-97.2017.8.26.0053/50000 -Voto no
2
Voto no 41257
Embargos de Declaração Ad no 1035478-97.2017.8.26.0053/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Estado de São Paulo
Embargada: Biocapital Participações S/A
Embargos de Declaração
Alegação de vícios na
fundamentação constante em Acórdão Vícios constatados
em parte
Produção probatória que pôde demonstrar a
existência das transações comerciais em nível adequado
Ausência
de
contestação
específica

Honorários
advocatícios, todavia, fixados em patamar acima do legal
Readequação em observância aos limites inscritos no art.
85, §§ 3o, 4o e 11, do NCPC
Afastada a fixação por
equidade Embargos parcialmente acolhidos.
Cuida-se
de
embargos
de
declaração
manejados pelo Estado de São Paulo, sob o fundamento de que o
Acórdão de fls. 2606/2615, dos autos principais, foi equívoco em sua
conclusão.
É o relatório.
O julgado analisou expressamente a matéria
dos autos, indicando tanto a insubsistência do auto de infração
questionado quanto os honorários advocatícios que a eles se
adequam em razão da tutela concedida.
A desconstituição do débito referente ao auto
de infração debatido foi total, incluindo assim a multa aplicada e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1035478-97.2017.8.26.0053/50000 -Voto no
3
nesse cenário, prejudicando os demais pedidos de redução
proporcional de seu valor, ou mesmo da aplicação de juros conforme
a Taxa SELIC, tendo em vista a suficiência dos documentos somados
aos autos para comprovação da ocorrência das transações de
mercadorias contestadas pelo Fisco.
Ora, o que o enunciado do STJ indica, em seu
Tema no 272, é justamente a necessidade de configuração das
operações mercantis realizadas, o que foi realizado pela empresa
Embargada na extensão que lhe é exigível, consideradas as notas
fiscais emitidas, registros contábeis, canhotos de cheques, filipetas de
pesagem, etc., as quais não foram questionadas quanto à sua
veracidade específica pela Fazenda, como já explorado em
Acórdão.
Importante notar que, em contestação, a
Fazenda se limita a atacar genericamente os argumentos opostos à
inicial, sem contraditar em específico a produção probatória, e
remetendo-se, em grande medida, às conclusões do procedimento
administrativo que sequer a abarca diretamente, já que referente a
outra empresa então declarada inidônea de maneira retroativa.
Portanto, dá-se como atendido ao preceito
estipulado pelo c. STJ, por ausência de produção probatória apta a
contraditar de maneira eficiente a prova trazida à inicial.
E, avançando ao debate específico referente
aos honorários, não se ignora a aplicação do mencionado art. 85 do
NCPC. Havendo tutela recursal, é necessário que se majore o
conteúdo mínimo estipulado, em observância ao § 11 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1035478-97.2017.8.26.0053/50000 -Voto no
4
mencionado texto legal.
Contudo, como bem expresso na norma, tal
majoração não pode ultrapassar os limites constantes dos parágrafos
anteriores do mencionado artigo 85, motivo pelo qual assiste razão ao
Embargante quanto a este ponto.
Dessa forma, ficam revisados os honorários
advocatícios fixados no Acórdão, a fim de que reflitam o patamar
mínimo legal correspondente ao valor da causa, somados de 1%
devido à tutela recursal, nos termos do art. 85, §§ 3o, 4o e 11, do NCPC
Havendo conteúdo financeiro específico, não
se trata aqui de realizar fixação por equidade, tendo em vista os
riscos inerentes à assunção de causas de alta soma, bem como o
princípio da isonomia, sendo certo que os honorários seriam cobrados
em sua integralidade fosse a situação reversa.
Em face do exposto, acolhem-se em parte os
embargos opostos, com efeitos modificativos, nos termos da
fundamentação.
MARREY UINT
Relator